Tribunal: STF
Processo: Rcl 46165
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de paradigma de confronto. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    2. Não se conhece de reclamação na qual o reclamante deixe de apontar qual seria o ato indicador da usurpação da competência do STF ou a decisão do Tribunal em processo de índole subjetiva ou de repercussão que o vinculasse que teria sido desconsiderada.



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.